Tribunal: TJDFT
Processo: 0714453-69.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedente o pedido do autor, para rescindir o contrato firmado entre as partes e condená-la a restituir ao requerente o valor de R$ 5.000,00. Em suas razões, aduz que o recorrido agiu com desídia e desinteresse durante a execução dos serviços, dificultando a prestação destes por parte da recorrente, de modo que os pedidos iniciais devem ser improcedentes. Subsidiariamente, pede a restituição parcial do valor pago, no importe de 30%, por entender que parte dos serviços foram efetivamente prestados.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 58075174). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Na forma do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. Ainda, o parágrafo segundo do mesmo artigo delimita como impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.
V. O Contrato de ID 58075109, conforme cláusula primeira, tem como objeto “a prestação de serviços de assessoramento e intermediação e consultoria do Contratante para a obtenção de financiamento bancário de bem automotor junto a instituições financeiras, na qual consistirá em consultas nos sistemas de proteção ao crédito e atualização dos dados cadastrais nos bancos de dados do SPC Brasil e intermediação bancária junto as instituições financeiras de crédito veicular. Será feito um diagnóstico financeiro da parte Contratante, no intuito de traçar o planejamento das ações, emitir relatórios a fim de prestar as orientações devidas e dar suporte acerca de finanças pessoais, bem como, instruir quanto à disciplina financeira objetivando o melhoramento da margem de segurança financeira juntos às instituições financeiras no mercado”.
VI. A despeito das obrigações contraídas pela ré, em contestação, esta não logrou demonstrar a prestação do serviço nos termos em que se obrigou. Com efeito, a recorrente juntou documento que demonstra, em tese, a atualização do cadastro do consumidor junto ao SPC, mas não é possível confirmar a origem da tela (ID 58075157 - Pág. 1). Além disso, embora a contratada não tenha se obrigado a garantir aprovação do financiamento bancário ou mesmo tenha garantido o aumento do score do consumidor, é necessário que comprove ter empregado diligências necessárias para obtenção do resultado contratado, sob pena de efetiva inadimplência no cumprimento da obrigação assumida.
VII. No caso dos autos, é incontroverso que a recorrente não comprovou ter cumprido as suas obrigações contratuais, uma vez que não trouxe os comprovantes dos serviços que foram feitos para melhor posicionar o contratante no mercado de crédito, tampouco de que foram traçadas ações de planejamento e suporte quanto à gestão de finanças do recorrido. O único serviço prestado pelo recorrente teria sido a atualização dos dados cadastrais do recorrido no SPC, o que não foi suficientemente comprovado e não seria o bastante para demonstrar o serviço de assessoramento contratado para obtenção de eventual financiamento bancário, cuja tentativa de concessão de crédito sequer foi comprovada pela empresa contratada.
VIII. Por fim, o recorrente alega que o consumidor impôs obstáculos aos planos de ação gerados para consecução da finalidade do contrato, mas também não faz prova de suas alegações. Nesse aspecto, os prints de conversas de whatsapp de ID 58075159 não demonstram a alegada desídia do consumidor para a obtenção dos fins do contrato. Frise-se que o recorrente não pode interpretar como descumprimento contratual, como exemplo, o fato de o consumidor não aceitar a recomendação de abrir uma conta corrente em um banco por ela indicado (Banco Santander) (ID 58075159 - Pág. 2).
IX. Diante desse quadro, tem-se por não cumprida a obrigação da fornecedora em melhorar o perfil do consumidor, nos termos ajustados, ou mesmo não se verifica que tenha a recorrente promovido ações efetivas a alcançar o objetivo do contrato, sendo evidente a falha na prestação do serviço, a indicar a restituição do valor despendido pelo consumidor.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários, por ausência de contrarrazões.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.